Tribunal: TCU
Processo: 000.904/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6073/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - HNSC, relativo ao exercício de 2017; considerando que os gestores da entidade Ibanez Ferreira Filter e Jose Ricardo Agliardi Silveira incorreram nas seguintes impropriedades, consideradas de baixa gravidade: descumprimento do limite máximo fixado para o quadro de pessoal próprio do HNSC, conforme estabelecido pela Portaria DEST/MPOG 17/2015, de 22/12/2015 (D.O.U. de 23/12/2015, seção 1, fl. 134), e Portaria DEST/MPOG 32/2016, de 14/07/2016 (D.O.U. de 15/07/2016, seção 1, fl. 65); e não estabelecimento de plano de cargos, empregos e salários no HNSC (Critério: art. 30, inciso 'a', do Estatuto Social do HNSC de 23/04/2003); considerando que, ressalvadas as impropriedades acima dispostas, as contas dos demais responsáveis lograram demonstrar a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade de suas gestões; considerando que o controle interno, a unidade técnica e o Parquet tiveram manifestações uníssonas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalva as contas e dar quitação a Ibanez Ferreira Filter e Jose Ricardo Agliardi Silveira; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 14, aos responsáveis; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.904/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto II. 1.2. Responsáveis: Adriana Denise Acker (CPF XXX.756.360-XX); Alberto Beltrame (CPF XXX.910.510-XX); Antonio Carlos Figueiredo Nardi (CPF XXX.827.348-XX); Arionaldo Bomfim Rosendo (CPF XXX.782.991-XX); Cleusa Rodrigues Da Silveira Bernardo (CPF XXX.849.541-XX); Elvira Mariane Schulz (CPF XXX.635.529-XX); Ibanez Ferreira Filter (CPF XXX.508.070-XX); Jarbas Barbosa da Silva Junior (CPF XXX.884.394-XX); Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos (CPF XXX.945.378-XX); Jose Ricardo Agliardi Silveira (CPF XXX.368.820-XX); Mauricio Cardoso Oliva (CPF XXX.252.780-XX); Mauro Fett Sparta de Souza (CPF XXX.597.830-XX); Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (CPF XXX.047.804-XX); Rudiarmim Stranbuski Caldeira (CPF XXX.165.500-XX); Sandra Yoko Sato (CPF XXX.889.711-XX); Sonia Maria Feitosa Brito (CPF XXX.370.984-XX); Suely Dib de Sousa e Silva (CPF XXX.107.331-XX); Thaisis Barboza de Souza (CPF XXX.055.171-XX) e Valmor Almeida Guedes (CPF XXX.116.170-XX). 1.3. Unidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8 Determinações/Recomendações/Orientações: não há.